Tribunal: TJES
Processo: 0022449-18.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022449-18.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GERALDO LUIZ CORREA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0022449-18.2018.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GERALDO LUIZ CORREA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento e incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria do servidor público, com base na Lei Municipal nº 2.881/93. O recorrente alega que a parte autora não preenche os requisitos para a incorporação, em razão da inconstitucionalidade da referida lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da parte autora, que se aposentou antes da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, considerando que a autora recolheu as contribuições previdenciárias com base na referida gratificação.

RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos para preservar o direito à incorporação da gratificação aos servidores que se aposentaram até a data do acórdão (24/11/2021), desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo.

No presente caso, a parte autora se aposentou em 31/10/2019 e realizou os recolhimentos previdenciários com base na gratificação de produtividade, o que garante o seu direito à incorporação da verba, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 pode ser incorporada aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da declaração de inconstitucionalidade, desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com base nessa gratificação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023.

RELATÓRIO

O autor, servidor efetivo de Vila Velha, pleiteia em sua petição inicial a incorporação definitiva e o restabelecimento da gratificação de produtividade no importe de 200% sobre seu vencimento base, sustentando que a verba possui natureza salarial e que sua supressão viola o princípio da estabilidade financeira. A demanda objetiva obrigar o Município a reconhecer o caráter vencimental do adicional, garantindo sua manutenção vitalícia e a condenação do ente público ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias acumuladas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
autoral, para
CONDENAR
o requerido a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento da requerente, bem como condenar o requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional.
A

apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

O Município de Vila Velha interpôs este Recurso Inominado contra a sentença que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos do servidor aposentado Geraldo Luiz Correa, fundamentando que a referida verba foi declarada inconstitucional pelo TJES e que a modulação de efeitos exige o preenchimento de requisitos cumulativos. A tese central da municipalidade é que o servidor não contribuiu sobre a gratificação "ao longo da carreira", conforme exigido pela tese vinculante do IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, uma vez que o recolhimento ocorreu por apenas 80 meses de um total de 438 meses de exercício (aproximadamente 18,26% do tempo), o que impediria a incorporação vitalícia da vantagem.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17697430.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrido é funcionário público aposentado do município de Vila Velha desde 31/10/2019, tendo exercido o cargo de “Agente P. de M. de Obras”, conforme documento de Id. nº 17697424. Nesse sentido, o recorrido recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n° 2.881/93.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, a parte recorrida possui direito ao recebimento do adicional de produtividade, uma vez que se aposentou em 31/10/2019 e realizou o recolhimento previdenciário com base na gratificação de produtividade, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Pelos documentos acostados aos autos (fls. 10 e ss.), é possível observar o recebimento da parcela de produtividade nos seguintes períodos: agosto a dezembro de 1994, janeiro a outubro de 1995, dezembro de 1995, janeiro a novembro de 1996, maio a agosto de 2001, fevereiro de março de 2002, janeiro a dezembro de 2003, janeiro a dezembro de 2004, janeiro a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012.

Além disso, o requerente comprovou estar aposentado no momento do acórdão (ID 77478910). Diante disso, preenche os requisitos para ser enquadrado na exceção feita pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que a gratificação de produtividade se incorpora aos vencimentos deste servidor, tendo em vista que ao longo da carreira recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Iniciando a análise, importante ressaltar que o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no incidente de inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida, por não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor. No entanto, os efeitos da decisão foram modulados, ficando decidido que os servidores inativos, quando da publicação do Acórdão, possuem direito de receber tal adicional, diante da relação de contraprestação previdenciária.

Tal entendimento se consolidou, também, no julgamento definitivo do IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que ora transcrevo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1) Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2) No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3) O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6) Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7) Fixadas as seguintes teses jurídicas: (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160058093, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Assim, excepcionalmente, a gratificação em questão pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Importante consignar que, na modulação dos efeitos, foi estabelecido de forma expressa que o recolhimento deveria ocorrer “ao longo da carreira”, sem se determinar qual o alcance do referido limitador.

Dessa forma, como não é utilizada a expressão “ao longo de toda a carreira”, que daria a impressão de 100%, e como a expressão “ao longo da carreira” dá uma ideia de quase completude de tempo, entendo como uma interpretação adequada o percentual de recebimento e contribuição sob a verba no percentual de 70% do tempo.

O referido entendimento se coaduna com o princípio contributivo que vigora no direito previdenciário, haja vista que sem a contribuição efetiva durante determinado período de tempo, não há como pagar o correspondente benefício previdenciário. Pensar de forma diversa, acarretaria na ausência de recursos para pagamento do benefício dos segurados da previdência municipal.

Como no caso concreto o autor se aposentou em 31/10/2019 e comprovou os recolhimentos num total de 80 meses, ou seja, de apenas 18,26% do tempo de efetivo exercício junto ao Município, conforme fichas financeiras acostadas às fls. 10/26, sua situação não se subsume no conceito de “ao longo da carreira”, não se enquadrando nos requisitos da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.